Tribunal: TJDFT
Processo: 0744088-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744088-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA AGRAVADO: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 56684210 – pág. 1/2, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Janaina Torres Melo Meira pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Civil de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a retirada dos pedidos de decretação de nulidade de ações ajuizadas em outras comarcas, bem como o pedido de tutela de urgência para fixação da competência em favor deste Tribunal, bem como que determinou a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento das custas. Em suas razões, a agravante pretende a fixação da competência do TJDFT, a nulidade do processo 0321890-62.2016.8.09.0024, em tramite em Vara Cível de Caldas Novas - Goiás, a sua manutenção na posse do imóvel Ap. 722 e respectivo Box de garagem do empreendimento Veredas do Rio Quente Flat service, bem como a fixação do saldo devedor que deve ao executado com a compensação do que este lhe deve. Pretende, ainda, penhora on-line via sistema Bacenjud nas contas bancarias de titularidade do Executado, a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço do agravado, bem como a condenação deste ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas processuais e honorários advocatícios. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, que o agravo seja provido para que seja deferida a justiça gratuita e os pedidos já expostos”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e intimou a agravante para o recolhimento do preparo. Contra essa decisão foram apresentados os embargos de declaração de ID no 56801848. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado em razão da configuração da prescrição (ID no 202570434, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator